Tribunal: TJMT
Processo: 1040694-48.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040694-48.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), GABRIEL RUBINA PASSARE - CPF: 041.609.961-08 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), GABRIEL RUBINA PASSARE - CPF: 041.609.961-08 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INTENTO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que, em apelação cível, reconheceu a possibilidade de arbitramento judicial de honorários advocatícios em contrato rescindido unilateralmente antes da obtenção do êxito final previsto contratualmente, por ausência de liquidez e especificidade na cláusula de remuneração.

2.

A embargante alega contradição e omissão na análise do contrato e dos termos de quitação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material ao reconhecer a possibilidade de arbitramento judicial de honorários advocatícios com base no art. 22, §2º, da Lei nº 8.906/94, diante da ausência de cláusula contratual específica quanto à remuneração em caso de revogação do mandato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Não se verifica contradição, uma vez que o acórdão reconheceu que, embora o contrato previsse pagamento por etapas, inexistia cláusula objetiva e líquida sobre a remuneração na hipótese de rescisão unilateral antes do cumprimento das condições de êxito.

5. Também não há omissão quanto à análise dos termos de quitação, que foram examinados e considerados genéricos e insuficientes para comprovar a quitação integral dos serviços prestados.

6. A jurisprudência do STJ reconhece que a revogação imotivada do mandato autoriza o arbitramento proporcional dos honorários nos contratos condicionados ao êxito.
7. Os embargos visam à rediscussão do mérito da decisão, finalidade incompatível com a natureza do recurso previsto no art. 1.022 do CPC, que exige a demonstração de vício específico no julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
:

“1. A ausência de cláusula contratual específica e objetiva quanto à remuneração em caso de rescisão unilateral do contrato de honorários justifica o arbitramento judicial proporcional, nos termos do art. 22, §2º, da Lei nº 8.906/94.
2. Termos de quitação genéricos, sem individualização dos serviços ou vinculação a etapas processuais, não afastam o direito ao arbitramento proporcional dos honorários.
3. O recurso de embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito da decisão, salvo em caso de vício previsto no art. 1.022 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; Lei nº 8.906/94, art. 22, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.720.988/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 13.12.2021, DJe 15.12.2021; TJMG, EDcl no Proc. 5192130-85.2021.8.13.0024, Rel. Des. Vicente de Oliveira Silva, j. 22.05.2024, 20ª Câmara Cível.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO BRADESCO S.A.
em face do v. acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível nº 1040694-48.2024.8.11.0041, em que esta Quinta Câmara, à unanimidade, negou provimento aos recursos interpostos contra a sentença que julgou parcialmente procedente a
Ação de Arbitramento de Honorários
, ajuizada por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
em face de
BANCO BRADESCO S.A.

Nas razões apresentadas em ID. 321690383, a Embargante aponta a existência de vícios no v. acórdão, são eles: a)
contradição,
pois teria ignorado cláusulas contratuais específicas que regulam a forma de remuneração em caso de rescisão contratual, contrariando o próprio conteúdo do contrato anexado aos autos; b)
omissão,
vez que não teria enfrentado os argumentos relevantes da apelação quanto à existência de cláusulas que estabeleciam diversas formas de remuneração escalonada conforme etapas processuais, todas elas devidamente adimplidas antes da rescisão; e c)
omissão quanto a prova de quitação,
pois os termos de quitação assinados pelo Embargado comprovariam a quitação dos honorários, sendo indevida a afirmação do acórdão no sentido de que seriam genéricos.

Apresentada contrarrazões pelo embargado, nas quais se sustenta a ausência de vício e o caráter meramente protelatório, e que o contrato firmado entre as partes, ainda que preveja adiantamentos, possui natureza de êxito, justificando-se o arbitramento proporcional da verba em razão da destituição imotivada do mandato, com fundamento no art. 22, § 2º, do EOAB.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a
BANCO BRADESCO S.A.
pretende o acolhimento dos presentes declaratórios para reformar o acórdão embargado, conferindo-lhes efeitos infringentes para que seja corrigida suposta contradição e omissões existentes no v. Acórdão.

De início, registro que os presentes declaratórios
não comportam acolhimento,
pois inexiste na hipótese qualquer erro de premissa, omissão, contradição ou obscuridade a serem sanados. Vejamos.

O acórdão embargado, sob a minha relatoria, contou com a seguinte ementa:

“DIREITO CIVIL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO JUDICIAL. HONORÁRIOS FIXADOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Ação de Arbitramento de Honorários ajuizada, com fundamento no art. 22, § 2º, da Lei 8.906/94, em razão da rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios. A parte autora pleiteia o arbitramento judicial dos honorários pelos serviços prestados em dois processos judiciais, cuja atuação foi interrompida por destituição imotivada. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, arbitrando os honorários em R$ 11.550,00 e condenando a parte ré ao pagamento da verba e da sucumbência. Ambas as partes apelaram.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em:
(i) saber se houve violação ao princípio da dialeticidade, cerceamento de defesa ou negativa de prestação jurisdicional (preliminares suscitadas); (ii) saber se é cabível o arbitramento judicial de honorários diante da ausência de estipulação contratual para hipóteses de rescisão unilateral; (iii) saber se o valor arbitrado pela sentença é adequado ao trabalho prestado; (iv) saber se há prova suficiente de quitação integral da verba pretendida; (v) saber se é devida modificação no termo inicial dos juros de mora.

III. Razões de decidir

3. Rejeitam-se as preliminares de ausência de dialeticidade e de cerceamento de defesa, pois o recurso da apelante impugna especificamente os fundamentos da sentença, e o julgamento antecipado da lide foi devidamente fundamentado, com base em provas documentais suficientes. Também não se configura negativa de prestação jurisdicional.

4. Acolhe-se parcialmente a preliminar para determinar o desentranhamento do parecer de benefício fiscal, juntado intempestivamente e sem amparo no art. 435 do CPC.

5. No mérito, diante da ausência de estipulação contratual quanto à remuneração na hipótese de rescisão unilateral e antecipada, é cabível o arbitramento judicial da verba honorária, nos termos do art. 22, § 2º, do EOAB. A jurisprudência consolidada, inclusive do STJ, reconhece essa possibilidade para evitar enriquecimento ilícito da parte contratante.

6. Os termos de quitação apresentados são genéricos e não especificam os serviços abrangidos, não comprovando a quitação da verba reclamada. A obrigação contratual do advogado é de meio, e não de resultado, sendo irrelevante o insucesso da demanda para fins de remuneração proporcional.

7. Considerando os critérios do art. 85, § 2º, do CPC e o trabalho efetivamente desempenhado nos processos em análise, sem complexidade elevada, mantém-se o valor arbitrado na sentença (R$ 11.550,00), por se mostrar razoável e proporcional.

8. O termo inicial dos juros moratórios deve ser mantido na data da citação, conforme art. 405 do CC e jurisprudência pacífica do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

“1. O art. 22, § 2º, da Lei 8.906/94 autoriza o arbitramento judicial de honorários advocatícios quando houver rescisão unilateral de contrato sem estipulação expressa de remuneração nessa hipótese. 2. Os termos de quitação genéricos não comprovam o adimplemento integral dos honorários devidos. 3. A obrigação do advogado é de meio, sendo devida remuneração proporcional, ainda que não auferido êxito final na causa. 4. O valor arbitrado em R$ 11.550,00 é compatível com o trabalho efetivamente desempenhado. 5. Os juros de mora incidem a partir da citação.”

Dispositivos relevantes citados: Lei 8.906/94, art. 22, § 2º; CPC, arts. 1.010, II e III; 85, §§ 2º, 6º, 8º, 8º-A, 20; 435; CC, arts. 320, 389, parágrafo único, 405.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.720.988/MS; STJ, REsp n. 1866108/PE; STJ, AgInt no AREsp n. 2.348.277/MG; STJ, AgInt no AREsp n. 2.382.957/SC; TJMT, N.U 1030983-87.2022.8.11.0041; TJMT, N.U 1023311-28.2022.8.11.0041.
”

Pois bem.

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

No entanto, não se vislumbra nos autos nenhuma das hipóteses de acolhimentos dos aclaratórios, sendo clara a finalidade de rediscussão da matéria.

A fundamentação constante no v. acórdão é clara ao reconhecer que o contrato previa formas de pagamento vinculadas a etapas processuais ou
“gatilhos”,
mas
não havia estipulação específica, objetiva liquidável quanto a remuneração devida no caso de rescisão unilateral antes do cumprimento das condições contratuais relacionadas ao êxito final.

Com efeito, a cláusula 17.6 do contrato, prevê que:
“o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância a que eventualmente fizer jus, recebendo os valores em relação aos serviços das etapas já concluídas e que estejam, ainda, pendentes de pagamento, perecendo o direito a qualquer pagamento pelos serviços que não tenham sido concluídos.”,
no entanto,
não elimina a lacuna quanto a definição do valor devido em tais hipóteses,
impondo a necessidade de apuração equitativa do
quantum,
conforme preconiza o art. 22, § 2º, do EOAB:
“Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial...”.

Além disso, o próprio acórdão destacou que os termos de quitação apresentados são genéricos e
não individualizam os serviços quitados,
tampouco vinculam os valores pagos e etapas precisas das ações judiciais patrocinadas.

Assim,
a alegada contradição não se verifica
, pois o fundamento central da decisão reside na
ausência de liquidez
e
especificidade da cláusula contratual
quanto à remuneração na hipótese de revogação unilateral do mandato, autorizando o arbitramento judicial dos honorários, como reconhecido na jurisprudência consolidada do STJ.

De igual modo, não consta omissão quanto na análise das formas de remuneração, vez que o acórdão consignou que embora existam previsões contratuais sobre aditamentos e pagamentos por etapas,
tais cláusulas não fastam o direito ao arbitramento proporcional da remuneração,
diante da natureza personalíssima da relação advocatícia e da destituição imotivada da banca antes da conclusão das ações.

Reafirma-se que
os valores eventualmente pagos – a título de adiantamento – não possuem força liberatória total e incondicional
, sendo inaplicável a tese de que a remuneração contratual restou completamente adimplida. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara ao reconhecer que,
em contratos com previsão de êxito, a rescisão unilateral antes da obtenção do resultado permite ao advogado buscar arbitramento proporcional dos honorários pelos serviços efetivamente prestados
.

No ponto, destaca-se o seguinte precedente colacionado no acórdão:

“(...) 4
. Havendo a possibilidade de que parte significativa da remuneração do escritório pelo patrocínio da causa estivesse condicionada ao êxito, a revogação do mandato no curso do processo deve autorizar a apuração da proporção que cabe ao escritório agravado dos honorários devidos pelo trabalho desempenhado, afastando o risco de enriquecimento ilícito de uma parte sobre outra.
5. Agravo interno não provido.” (STJ. AgInt no AREsp n. 1.720.988/MS. Relator Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma. Julgado: 13/12/2021, DJe: 15/12/2021). Destaquei

O que se verifica, no caso, é que a parte se encontra inconformada com a valoração jurídica dada aos elementos probatórios, o que
não enseja a oposição de aclaratórios.

Por fim, o v. acórdão analisou de forma minudente o conteúdo dos termos de quitação e, fundamentadamente, reconheceu que eles
não especificam a que processos ou fases processuais se referem,
não havendo identificação precisa dos serviços abrangidos.

Essa
ausência de individualização
torna os termos
insuficientes para comprovar a quitação integral
, conforme consignado na fundamentação do acórdão, o que afasta a alegada omissão.

Nessa linha de intelecção, observa-se que o banco Embargante pretende, na verdade, é a
rediscussão do mérito
e a reforma do julgado, o que não é possível por meio de embargos de declaração, recurso de fundamentação vinculada que se presta apenas a integrar a decisão quando presente algum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

Nesse sentido:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. DESNECESSIDADE DE APRECIAÇÃO DE TODAS AS TESES. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. I- Conforme dispõe o art. 1.022, do CPC, os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado. II- O magistrado não está obrigado a examinar e a se manifestar expressamente sobre todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivos suficientes para proferir sua decisão. III- A disposição legal contida no art. 489, do CPC veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que é dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. IV- Verificado que o acórdão embargado não padece dos vícios de contradição, obscuridade, omissão ou erro material, a rejeição dos embargos é medida que se impõe. (TJ-MG - Embargos de Declaração: 51921308520218130024, Relator.: Des.(a) Vicente de Oliveira Silva, Data de Julgamento: 22/05/2024, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/05/2024) Destaquei

Ausente o vício apontado, os embargos de declaração
não comportam provimento
, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015.

Diante do exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração, mantendo na íntegra o acórdão recorrido, em seus precisos termos.

Por fim,
advirto
o Embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como VOTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025